Tribunal: TJDFT
Processo: 0753857-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753857-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO AGRAVADO: S. SANTOS TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, RS CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Apolinario Aragão contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra S Santos Transporte e Comércio de Material de Construção Ltda. ME (processo n. 0700082-36.2024.8.07.0015), indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo à pessoa jurídica RS Construtora &amp; Incorporadora Ltda., por reputar indispensável a instauração de incidente processual adequado para tanto. Em suas razões recursais (ID 79184206), o agravante sustenta, em suma, que a executada teria sido sucedida empresarialmente pela pessoa jurídica RS Construtora &amp; Incorporadora Ltda. Afirma que “no Código Instrumental Cível inexiste previsão de incidente de sucessão empresarial”. Aduz que o “Incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 130 do CPC se revela inadequado, visto que levantaria o véu da pessoa jurídica para chegar a seus sócios, portanto, não se atingiria a RS CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA (sucessora)”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que a sucessão empresarial entre as pessoas jurídicas estaria amplamente evidenciada nos autos, especialmente pelo fato de que “a antiga sócia administradora Aline Pereira Liberato cedeu gratuitamente suas cotas da Santos Engenharia e Serviços Ltda a Renato Pinheiro dos Santos, hoje único sócio da S. Santos Transporte e Comércio de Material de Construção Ltda.”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja “reconhecida a sucessão da SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (sucedida) pela RS CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA (sucessora), independente de instauração de incidente próprio”. Preparo recolhido (ID 79179414). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada. A manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não resulta, de plano, em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Para além, a análise quanto à viabilidade de redirecionamento do feito executivo de origem para pessoa jurídica terceira, sob o argumento de sucessão empresarial, demanda aprofundada análise dos autos, o que é incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora